Tribunal: TJPA
Processo: 0801879-37.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801879-37.2026.8.14.0000

PACIENTE: JOYCE STEPHANY OLIVEIRA DA ROCHA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ 2 VARA CRIMINAL BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. JUSTA CAUSA. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. RESPOSTA À ACUSAÇÃO. PENDÊNCIA DE ANÁLISE NO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de Habeas Corpus preventivo impetrado em favor de paciente denunciada pela suposta prática do crime de estelionato (art. 171, caput, do CP).

A impetração objetiva o trancamento parcial da ação penal especificamente quanto à imputação envolvendo uma das vítimas, alegando ausência de justa causa.

II. Questão em discussão

A defesa sustenta a atipicidade da conduta por inexistência de prejuízo patrimonial juridicamente relevante, fundamentando-se no fato de que uma ação monitória na esfera cível, relativa aos mesmos fatos, foi julgada improcedente.

Argumenta-se que o caso configura mero insucesso empresarial (risco negocial) e não fraude penal, inexistindo o elemento essencial do crime de estelionato.

III. Razões de decidir

Constata-se que a defesa técnica já apresentou as mesmas teses (atipicidade e inexistência de prejuízo) em sede de Resposta à Acusação perante o juízo de primeiro grau.

Uma vez que o magistrado de piso ainda não proferiu decisão sobre tais preliminares, a análise direta pelo Tribunal configuraria indevida supressão de instância e violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.

Além disso, o trancamento de ação penal por Habeas Corpus é medida excepcional que exige prova cristalina de atipicidade, sendo que a verificação de dolo e prejuízo demanda exame exauriente de provas, incompatível com o rito do writ.

Ressalta-se ainda a independência das instâncias, de modo que a decisão cível não vincula automaticamente a esfera penal.

IV. Dispositivo e tese

O colegiado decidiu pelo NÃO CONHECIMENTO do Habeas Corpus.

Tese de julgamento:
O exame de matérias de mérito ou preliminares pendentes de apreciação pelo juízo de origem configura supressão de instância, impedindo o conhecimento do remédio heróico, especialmente quando a controvérsia demanda dilação probatória.

Dispositivos relevantes:
Artigo 171, caput, do Código Penal.

Julgados relevantes: STJ - AgInt no REsp: 1638242 RS; TJDFT - Acórdão 1977988; TJ-MG - AI: 10000212290159001 MG.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal,
por unanimidade de votos, PELO NÃO CONHECIMENTO DO WRIT,
nos termos da fundamentação.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês de __________ de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssimo Senhor Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO N° 0801879-37.2026.8.14.0000

IMPETRANTE: ROBERTA NYLANDER OHASHI - ADV

PACIENTE: JOYCE STEPHANY OLIVEIRA DA ROCHA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR
,
impetrado pela Advogada ROBERTA NYLANDER OHASHI, em favor de
JOYCE STEPHANY OLIVEIRA DA ROCHA,
apontando como autoridade coatora o JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SALVATERRA, nos autos do processo nº 0803798-90.2024.8.14.0401, na qual a paciente responde pela suposta prática do crime de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal).

Em
29 de janeiro de 2026
, a impetrante impetrou um
Habeas Corpus
com o objetivo de
trancar parcialmente a ação penal
, especificamente no que tange à imputação envolvendo a vítima Waldeane.

De acordo com a denúncia oferecida pelo Ministério Público, em fevereiro de 2023, a acusada teria obtido vantagem ilícita ao induzir e manter em erro as vítimas
Naila Rodrigues Cardoso, Waldeane Andrade Nobre e Daniela de Moraes Rego Carneiro
. Utilizando o WhatsApp, Joyce teria atraído as vítimas para constituírem a empresa
Djnw Instituto Educacional Ltda
, com promessas de lucros mensais elevados e incompatíveis com o mercado.

No caso específico de
Waldeane Andrade Nobre
, a denúncia narra que ela foi persuadida a investir
R$ 15.000,00
, sob a promessa de ganhos mensais de
R$ 30.000,00
. O valor foi transferido via Pix para a conta da acusada em agosto de 2022. As demais vítimas também realizaram investimentos similares sob promessas de altos rendimentos. A estratégia criminosa teria incluído a saída repentina da acusada da sociedade sem a devolução do capital investido, após aulas inaugurais às quais ela não compareceu.

A defesa sustenta a
ausência de justa causa
, arguindo que a improcedência da ação cível comprova a inexistência de prejuízo patrimonial juridicamente relevante, elemento essencial para o crime de estelionato. Alega-se ainda que o caso se trata de mero insucesso empresarial (risco negocial) e não de fraude penal.

Requer a
suspensão imediata da Ação Penal
, exclusivamente no que diz respeito à imputação envolvendo a suposta vítima
Waldeane Andrade Nobre
. No julgamento definitivo, solicita-se a concessão da ordem para
trancar parcialmente a Ação Penal por ausência de justa causa
, focando na acusação relativa à vítima citada.

Esses pedidos fundamentam-se na tese de que a
improcedência de uma ação monitória na esfera cível
esvaziaria o elemento de "prejuízo patrimonial" necessário para a configuração do crime de estelionato na esfera penal.

O Desembargador Relator
indeferiu o pedido de liminar
em 30 de janeiro de 2026, entendendo que o trancamento de ação penal exige prova evidente de atipicidade, o que demandaria análise profunda de provas, vedada na via do HC.

Em 11 de fevereiro de 2026, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
não conhecimento
do HC por entender que as teses defensivas ainda não foram apreciadas pelo juízo de primeiro grau, configurando
supressão de instância
.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

VOTO

A presente impetração busca o trancamento parcial da ação penal nº 0803798-90.2024.8.14.0401, sob o argumento de ausência de justa causa quanto à imputação referente à suposta vítima Waldeane Andrade Nobre, baseando-se em sentença cível que julgou improcedente ação monitória relativa aos mesmos fatos.

Todavia, em que pese o esforço argumentativo da defesa, o
writ
não ultrapassa a barreira do conhecimento.

Compulsando os autos e as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, verifica-se que a defesa técnica da paciente apresentou
Resposta à Acusação
perante o juízo da 2ª Vara Criminal de Belém em
29 de janeiro de 2026
.

Nessa peça defensiva, foram suscitadas as mesmas matérias de direito e de fato que fundamentam este
Habeas Corpus
, notadamente a atipicidade da conduta e a inexistência de prejuízo patrimonial à luz da decisão cível.

Ocorre que o magistrado de primeiro grau ainda não proferiu decisão acerca das teses constantes na resposta à acusação, tendo inclusive determinado a remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação sobre as preliminares em
30 de janeiro de 2026
.

Portanto, o pleito de trancamento da ação penal por falta de justa causa ainda pende de análise na instância originária.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte é pacífica no sentido de que o exame de matéria não apreciada pelo juízo de piso configura
indevida supressão de instância
, violando os princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Não cabe ao Tribunal se antecipar e decidir questões que competem, primeiramente, ao magistrado que preside a instrução processual.

Nesse sentido, colaciono o entendimento consolidado:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA DOS AGRAVANTES. 1. Violação ao artigo 1022 do CPC/15 configurada. Acórdão do Tribunal de origem que deixou de se manifestar sobre ponto imprescindível ao adequado deslinde da contenda, qual seja: a impossibilidade de o Tribunal a quo decidir sobre matéria não apreciada pelo juízo de primeiro grau, em ofensa ao princípio constitucional do duplo grau de jurisdição e supressão de instância. 2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1638242 RS 2016/0299747-4, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/05/2020)

"2. É vedado às partes suscitar em recurso matérias que não foram submetidas à análise do Juízo de Primeiro Grau por caracterizar ofensa ao duplo grau de jurisdição diante da supressão de instância."

(TJDFT,
Acórdão 1977988
, 0704237-70.2024.8.07.0019, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 22/03/2025).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO DE FAMÍLIA - AÇÃO DE GUARDA UNILATERAL - PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA SUSCITADA DE OFÍCIO - NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO - GUARDA PROVISÓRIA CONCEDIDA AOS AVÓS MATERNOS - MODIFICAÇÃO - INCABÍVEL - MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. É pacífico na jurisprudência o entendimento de que não pode o tribunal ad quem decidir sobre questões não deliberadas pelo juízo a quo, sob pena de configuração de supressão de instância e ofensa à garantia ao duplo grau de jurisdição. Sempre que se tratar de interesse relativo à criança e adolescente, incluindo aí a concessão de guarda, o magistrado deve se ater ao interesse do menor, considerando, para tanto, primordialmente, seu bem estar. In casu, nesse momento processual, percebe-se que a concessão da guarda dos menores aos avós maternos melhor atende aos seus interesses, devendo ser mantida a decisão agravada . Preliminar de supressão de instância acolhida. Recurso não provido na parte conhecida.

(TJ-MG - AI: 10000212290159001 MG, Relator.: Fábio Torres de Sousa, Data de Julgamento: 24/02/2022, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/03/2022)

O trancamento da ação penal pela via estreita do
Habeas Corpus
é medida excepcional, cabível apenas quando a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade restarem demonstradas de forma cristalina, sem necessidade de dilação probatória.

No caso em tela, a análise do dolo antecedente no crime de estelionato e a verificação do prejuízo patrimonial — elemento normativo do tipo penal — demandam um exame exauriente do conjunto probatório, o que é incompatível com o rito mandamental.

Além disso, a simples existência de uma decisão cível pela improcedência de ação monitória não vincula automaticamente a esfera penal, dada a
independência das instâncias
.

Dessa forma, havendo instrumento processual próprio já acionado (Resposta à Acusação) e pendente de apreciação pelo juízo natural, a intervenção deste Colegiado revela-se prematura e processualmente inadequada.

A análise pelo juízo de origem poderá, inclusive, conduzir ao reconhecimento das teses defensivas na via ordinária, tornando desnecessária a atuação extraordinária desta Corte.

Diante da ausência de decisão interlocutória do Juízo de 1º Grau enfrentando o núcleo jurídico da impetração, resta caracterizada a supressão de instância. Inexiste, por ora, ato judicial concreto que possa ser tachado de ilegal ou abusivo a justificar o conhecimento do remédio heróico.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
NÃO CONHEÇO
do presente
Habeas Corpus
.

É como voto.

Belém/PA, assinatura eletrônica.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 30/04/2026